Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-57.2020.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004891-57.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO MARCOS ALENCAR - CPF: 787.319.091-91 (RECORRENTE), GABRIEL PRADO NOGUEIRA - CPF: 022.074.081-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1004891-57.2020.8.11.0004.

Recorrente(s) : BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido(s):
ADRIANO MARCOS ALENCAR.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DO VALOR - ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215183288, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 52,
caput
, da Lei 9.099/95, c/c artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, consignou que:
Por se tratar de matéria controversa e sendo possível a alteração deste decisum,
ORDENO
a expedição de alvará,
após o trânsito em julgado desta sentença
, para a transferência do valor postulado pelo exequente (R$ 39.952,37) e restituição do montante remanescente ao banco executado, devendo a secretaria observar os poderes do advogado que representa os interesses dos beneficiários, bem como os ditames da CNGC referente ao ato.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco do Brasil S.A.
alega:

1)

A discricionariedade do Banco para contratar;

2)

A revogação multa arbitrada nos autos;

3)

Valor da multa imposta – Violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de
afastar a multa imposta
e reconhecer o direito do Banco recorrente a discricionariedade de contratação.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que no dia
28/03/2021
(id. 143815220), foi
deferido o pedido de tutela de urgência,
determinando

que o
Banco do Brasil S/A e Visa Administradora de Cartões
:
a)se abstenham de incluir o nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito, relativo aos débitos declinado na peça inaugural, até nova ordem, bem como retirem as pendências lançadas sob o nome do requerente dos sistemas internos das respectivas empresas; b)
realizem o desbloqueio da função crédito do cartão do autor, permanecendo o limite disponível anteriormente ao bloqueio, sob pena de multa diária (artigo 139, IV, do CPC) na razão de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento
.
(grifei)

Dessa decisão, o reclamado
Banco do Brasil S/A
foi intimado em
07/04/2021
, conforme se vê na aba de expedientes.

No id. 143815230 (em
14/05/2021
),
o reclamante alega o descumprimento da ordem judicial
,
pugnando pela majoração da multa diária para
R$ 1.000,00 (um mil reais).

No id. 143815242 (em
24/05/2021
), o reclamado
Banco do Brasil S/A
juntou aos autos
prints
de seu sistema interno, alegando o cumprimento da medida liminar.

Sobreveio sentença
julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado
Banco do Brasil S/A
ao pagamento do valor de
R$ 5.002,39 (cinco mil e dois reais e trinta e nove centavos)
a título de
danos materiais
,

e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, confirmando a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus efeitos quanto ao reclamado
Banco do Brasil
.

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada
Cielo S.A.
, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Contra essa sentença, o reclamado
Banco do Brasil S/A
interpôs recurso inominado, ao qual foi
dado parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório a título de
danos materiais
para o valor de
R$ 3.039,39 (três mil e trinta e nove reais e trinta e nove centavos)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
conforme acórdão prolatado no id. 148600699,
que transitou em julgado em 18/11/2022 (id. 151050167)
.

No id. 215183206, a parte autora pugnou pelo
cumprimento de sentença
, nos valores de
R$ 13.863,62 (treze mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos)
, a título de
danos morais e materiais
,
e
R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais)
,
referente a
multa
astreintes
,
totalizando a quantia de
R$ 132.663,62 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos)
.

No id. 215183210 (em
07/02/2023
),
foi prolatado despacho nos seguintes termos:
Tendo em vista que a parte exequente juntou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e que a parte executada não cumpriu voluntariamente a sentença,
DETERMINO
, em observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte executada para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação, sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos do § 1º do sobredito dispositivo. (...)

Acerca da determinação acima o reclamado foi intimado em
09/02/2023, tendo decorrido o prazo para pagamento em 07/03/2023, conforme se vê na aba de expedientes.

No id. 215183212 (em
08/03/2023
), a parte exequente pugnou pela realização de penhora
on-line
nas contas bancárias do executado, no valor de
R$ 136.100,84 (cento e trinte seis mil e cem reais e oitenta e quatro centavos)
.

No id. 215183219 (em
10/04/2023
),
foi prolatado despacho nos seguintes termos:
Após o executado ser intimado para efetuar o pagamento da dívida, o devedor deixou transcorrer o prazo concedido, não solvendo o débito, tampouco apresentando manifestação. Nestes termos e com esteio no artigo 139, inciso IV, do CPC,
DETERMINO
aos executados que depositem em juízo o montante devidamente atualizado, sob pena de multa diária na razão de R$ 1.000,00 (mil reais), para tanto concedo o prazo de 24h (vinte e quatro horas). Registro que, mesmo tendo condições de efetuar o pagamento da dívida, os executados forcejam o uso de ferramentas eletrônicas, ciente de que o acúmulo de processos implicará no atraso da satisfação da dívida. (...)

No id. 215183224 (em
25/04/2023
), o executado apresentou
exceção de pré-executividade
, tendo juntado aos autos o comprovante de
depósito para a garantia da execução
, no valor de
R$ 138.367,87 (cento e trinta e oito mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme id. 215183227.

No id. 215183240 (em
22/06/2023
), foi prolatada decisão, constando em sua parte dispositiva:

(...)
INDEFIRO
os pedidos aviados pelo executado, advertindo-o que manifestações protelatórias culminarão em sanções por litigância de má-fé, sem prejuízo de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC).

Acerca da informação do descumprimento da tutela de urgência, de forma similar ao que havia ocorrido no bojo dos autos, percebe-se a recalcitrância da parte requerida em não proceder com as mencionadas restrições. Por tais razões, cumpre observar que,
além da nova incidência da multa cominatória outrora arbitrada (R$ 200,00 por dia de descumprimento) pelo novo ilícito (16/06/2023),
necessária a adoção de novas medidas indutivas para o integral das obrigações estipuladas. Assim, com o fito de fazer cessar as restrições,
DETERMINO
a intimação do banco executado para que, no prazo de 03 (três) dias, proceda com a exclusão da restrição de crédito do exequente e, decorrido o lapso temporal concedido,
MAJORO,
com esteio no artigo 537, § 1º, do CPC,

a pena de multa em R$ 1.000,00 (um mil reais), incidente a cada dia em que persistir a mencionada restrição.

Por conseguinte, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do pagamento integral da dívida e a concretização da obrigação de fazer.

Materializadas as determinações acima e decorrido o interstício temporal para a interposição de eventual recurso,
ORDENO
a expedição de alvará para transferência de valores depositados (ID 116292869) para a conta bancária a ser indicada pela parte autora, devendo a secretaria se atentar aos ditames da CNGC e observar os poderes constantes no mandato do profissional que representa os interesses da parte beneficiária. (...)

No id. 215183242 (em 27/06/2023), a parte autora alega o descumprimento reiterado da decisão judicial prolatada nos autos, pugnando pela intimação do executado para pagamento do débito remanescente, no valor de
R$ 39.952,37 (trinta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos),
sendo que no id. 215183258 requereu a expedição de alvará do valor depositado nos autos.

No id. 215183259 (em
07/07/2023
), o executado
Banco do Brasil S/A
juntou aos autos
print
de seu sistema interno, alegando o cumprimento da medida liminar.

No id. 215183268, consta a determinação de expedição de alvará em favor da parte exequente, o qual foi expedido em
09/10/2023

(id. 215183281), no valor de
R$ 143.456,81 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)
.

No id. 215183284, o executado juntou aos autos o comprovante de depósito do cumprimento voluntário, no valor de
R$ 81.489,54 (oitenta e um mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
.

No id. 215183288 (em
28/01/2024
), o magistrado singular julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 52,
caput
, da Lei 9.099/95, c/c artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...) No curso deste cumprimento de sentença, movido pelo autor para a materialização obrigação de fazer reconhecida por este juízo, a parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade (ID 116039902), em que postulou pela redução das astreintes. Por conseguinte, este juízo examinou as matérias levantadas pelo banco requerido e indeferiu os pedidos aviados na referida exceção, oportunidade em que foi majorada a multa e, logo após, intimado o devedor a efetuar o pagamento da dívida remanescente (R$ 39.952,37), conforme indicado pelo exequente (ID 121648352).

Por conseguinte, o requerente informou que, mais uma vez, não conseguiu obter crédito junto ao banco reclamado em virtude de uma suposta restrição interna, cuja “central” do banco não estaria liberando. É bem verdade que a situação causou estranheza ao requerente e a até mesmo aos funcionários da instituição financeira, conforme demonstrado nos autos. Contudo, o fato ilustrado, ocorrido, em tese no dia 12/09/2023, é de difícil constatação sobre os efeitos desta “restrição”, que não ficou devidamente comprovada, ao passo que o banco também ilustrou a exclusão das restrições junto à instituição.

De todo modo, apesar da decisão não ordenar que o banco conceda crédito ao requerente, não se olvida que a sua negativa advém, em tese, da referida restrição, o que mais uma vez demonstra eventual resistência do banco no cumprimento da obrigação de fazer. Por outro lado,
não se pode aqui permanecer exigindo valores do banco requerido, de modo contínuo (multa diária), sob pena até mesmo de implicar em insegurança no período da incidência, afinal a negativa de crédito ocorreu em 27/06/2023 e depois em 12/09/2023, ao passo que houve, por volta do dia 16/06/2023, bloqueio dos cartões do requerente, problemática que, em tese, foi resolvida, conforme até mesmo informado ao gerente geral Rodolfo
(ID 121661454).

Esta situação, ao contrário do bloqueio dos cartões do autor, advém da inexistência de informações seguras acerca da “restrição interna” na negativa da concessão de crédito. Por meio de tais constatações, percebo que o valor das astreintes, não obstante depositado voluntariamente uma parcela do montante vindicado (R$ 81.400,00 – ID 129516078), extrapola o intento de desestimular comportamentos recalcitrantes com as ordens judiciais.

Com tais ideias, a “multa processual”, segundo sentencia o artigo 537, § 1º, do CPC/15, poderá ser revista pelo magistrado, notadamente quando verificada a desnecessidade de sua incidência. Embora este magistrado seja avesso à revisão das astreintes para mitigar/evitar eventual enriquecimento ilícito e compreenda que sua exclusão culminaria no desrespeito à determinação judicial, acolher o pedido da parte exequente para a execução do montante informado culminaria num enriquecimento desproporcional à obrigação,
notadamente porque a parte autora já recebeu cifra equivalente a R$ 143.456,81
(ID 131401422).

De mais a mais, uma vez reconhecida a existência de restrição interna que culminou no bloqueio dos cartões da parte autora e que foi postulado o pagamento do valor remanescente em virtude deste fato (ID 121648352), com esteio no artigo 537, § 1º, do CPC,
fixo como montante total a ser destinado ao autor o montante de R$ 39.952,37 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) oriundo das reiteradas restrições de crédito perpetradas pelo banco
.

Em virtude da dificuldade de aferir o período de descumprimento da determinação deste juízo e com esteio no indigitado dispositivo legal e o artigo 139, inciso IV, do CPC, RETIFICO a incidência da multa nas hipóteses de descumprimento, de modo que a parte requerida deverá ficar advertida que incorrerá em multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente a cada nova situação em que for demonstrada a negativa do serviço (v.g. bloqueio de cartões) por “restrição interna” oriunda deste processo
.

Intime-se o banco executado para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, conta bancária para a restituição parcial do valor depositado (ID 134533614), após a destinação da cifra acima informada ao autor.

Assim, efetuado o depósito de montante capaz de satisfazer a dívida e adotadas as medidas pertinentes para a materialização da obrigação de fazer, JULGO EXTINTO O PROCESSO em apreço, com resolução do mérito, o que faço com esteio no artigo 52, caput, da Lei 9.099/95 c/c arts. 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Por se tratar de matéria controversa e sendo possível a alteração deste decisum, ORDENO a expedição de alvará, após o trânsito em julgado desta sentença, para a transferência do valor postulado pelo exequente (R$ 39.952,37) e restituição do montante remanescente ao banco executado, devendo a secretaria observar os poderes do advogado que representa os interesses dos beneficiários, bem como os ditames da CNGC referente ao ato.

Materializadas as determinações acima e não havendo novas manifestação das partes, arquive-se mediantes as baixas e anotações corriqueiras.

P.R.I.

Cumpra-se. (...)
(grifei)

No caso,
vê-se que foi expedido alvará em favor da parte exequente no montante de
R$ 143.456,81 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), dos quais R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais)

se

refere a
multa
astreintes
.

No entanto, a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, de modo que a multa fixada pelo Juízo singular por descumprimento da ordem judicial, no valor de
R$ 39.952,37 (trinta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos),
merece ser afastada
,
a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade,
considerando o montante já recebido pela parte exequente nos autos
.

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode,
de ofício,
modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. EXCLUSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de aplicação de multa cominatória pelo Magistrado decorre do art. 536 do Código de Processo Civil e visa a garantir a eficácia do provimento jurisdicional, ou seja, representa um meio intimidatório no ânimo da parte, a fim de que a obrigação seja adimplida a tempo e a modo.

2.
O art. 537, §1º, do CPC prevê a possibilidade de exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor da multa cominatória inicialmente estabelecida pelo Juízo
, mormente se verificado o cumprimento da obrigação que as astreintes visavam resguardar.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0261.19.007398-9/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022) (grifei)

Processo civil. Cumprimento de sentença. Astreintes. Exclusão. Possibilidade.

Dada sua natureza, é possível a exclusão da astreinte (multa processual) a qualquer tempo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, na medida em que não faz coisa julgada, mormente quando ultraja a razoabilidade e a proporcionalidade
.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0807623-98.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 23/04/2021) (grifei)

Desse modo,
afasto
a multa fixada pelo Juízo singular por descumprimento da ordem judicial, no valor de
R$ 39.952,37 (trinta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Quanto ao prequestionamento
alegado pelo recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a multa fixada pelo Juízo singular por descumprimento da ordem judicial, no valor de
R$ 39.952,37 (trinta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Após o trânsito em julgado deste
decisum
, determino

a devolução ao executado
Banco do Brasil S/A
do valor de
R$ 81.489,54 (oitenta e um mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
, que se encontra depositado em Juízo (id.
215183284
), mediante a expedição de alvará pelo Juízo de origem, mantida no mais a

r.

sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024